Tribunal: TJMT
Processo: 0012939-72.2009.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012939-72.2009.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO LIMA DA SOLIDADE - CPF: 845.960.901-49 (APELADO), SONIA MARIA ALVES SANTOS - CPF: 207.432.970-91 (ADVOGADO), EVANDRO GOMES DOS SANTOS - CPF: 983.997.301-06 (APELANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – COMPROVADO - CABIMENTO - COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS - FRATURA PERNA DIREITA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Resta comprovado que o acidente narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o acidente, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava.

No que se refere aos danos materiais, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos.

O dano moral no caso é
in re ipsa
, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente.

O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por EVANDRO GOMES DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Sinop MT, que nos autos da Ação de reparação de danos morais e materiais n. 12939-72.2009.811.0015 - 120667 (cod. 655/2009), com fundamento no art. 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente a presente ação para condenar o requerido a indenizar o requerente pelos danos morais sofridos em decorrência do acidente, no importe de R$ 20.000,00, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ), e correção monetária da data do arbitramento,
in casu
a data desta sentença, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de justiça; condenou ainda o requerido a ressarcir o requerente pelos danos materiais referentes aos gastos com medicamentos, fls. 48/52, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora a partir da citação, e referentes ao reparo da motocicleta, f1. 53, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir de 20/10/2009, e juros de mora a partir da citação. Por fim, considerando que as partes foram vencidas e vencedoras, condeno-as nas custas processuais, pro-rata, e em honorários advocatícios que arbitrou em R$ 3000,00, para cada parte, ficando a cobrança com relação ao requerente condicionada ao disposto no art. 98, § 3° do CPC.

Sustenta o apelante que a r. sentença de mérito, deixou de analisar os fatos alegados em relação ao acidente, os quais foram colocados anteriormente à defesa propriamente dita.

Argumenta que, apesar de devidamente demonstrado e comprovado que o acidente não ocorreu da forma descrita na inicial, mas sim, ocorreu por culpa exclusiva do autor, a qual, além de transitar em alta velocidade com sua motocicleta, não prestou atenção às regras e normas de transito, o r. sentença acabou mesmo assim por condenar o requerido, ora recorrente, reconhecendo sua culpa em relação ao acidente retro.

Aduz ainda que o autor não possui nem portava CNH, ou seja, o autor não era habilitado, não tinha conhecimento das regras e normas de transito, infringindo as regras contidos no Código de Trânsito Brasileiro.

Alega que, consta no boletim de ocorrência e nas fotografias juntadas pelo requerido, que o autor atingiu o veiculo do requerido, no canto lateral dianteiro direito, ou seja, do lado totalmente aposto à mão de direção da motocicleta conduzida pelo autor.

Requer seja dado total provimento ao presente recurso, para que seja reformada a r. sentença, com o consequente reconhecimento da inexistência de culpa do apelante, pelo acidente retro, bem como a culpa exclusiva da vitima; bem como, seja o recorrido condenado ao pagamento da custas, despesas e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do presente recurso. (id.27759959,27759961)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por EVANDRO GOMES DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Sinop MT, que nos autos da Ação de reparação de danos morais e materiais n. 12939-72.2009.811.0015 - 120667 (cod. 655/2009), com fundamento no art. 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente a presente ação para condenar o requerido a indenizar o requerente pelos danos morais sofridos em decorrência do acidente, no importe de R$ 20.000,00, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (Sumula 54 do STJ), e correção monetária da data do arbitramento,
in casu
a data desta sentença, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de justiça; condenou ainda o requerido a ressarcir o requerente pelos danos materiais referentes aos gastos com medicamentos (fls.48/52), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora a partir da citação, e referentes ao reparo da motocicleta, f1. 53, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir de 20/10/2009, e juros de mora a partir da citação. Por fim, considerando que as partes foram vencidas e vencedoras, condeno-as nas custas processuais, pro-rata, e em honorários advocatícios que arbitrou em R$ 3000,00, para cada parte, ficando a cobrança com relação ao requerente condicionada ao disposto no art. 98, § 3° do CPC.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; o apelante é beneficiário da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

O recurso não merece acolhimento.

Analisando os autos, tenho que a sentença deu o correto desfecho à controvérsia, transcrevo.

“(...)E incontroverso nos presentes autos que o requerente seguia na estrada Jacinta, sentido Sinop - Chácaras São Cristóvão, enquanto que o requerido saiu de uma madeireira situada na referida estrada, com o intuito de seguir no sentido Chácaras São Cristóvão-Sinop quando o acidente ocorreu.

Conforme se verifica pelo Boletim de Acidente de H. 54, o requerente relatou que “se encontrava na Madeireira Webber, momento em que adentrava na Estrada Jacinta, sentido bairro/centro e não avistou o V-II que seguia no sentido centro/bairro, ocasionando 0 acidente que vitimou o condutor do V-II As fotografias colacionadas aos autos pelo requerido a fl. 93 demonstram que a colisão ocorreu na parte frontal direita do seu veiculo, ou seja, do lado do passageiro.

Compulsando a peoa contestatória, verifico que o requerido defende a tese de que havia adentrado a estrada e já encontrava-se em sua mão de direção o quando foi atingido pela motocicleta conduzida pelo autor.

Ocorre que tal versão não guarda nexo com os danos decorrentes do sinistro, pois se o acidente tivesse ocorrido da referida forma, certamente seria a perna esquerda do requerente que teria sido lesionada, bem como a parte frontal e lateral direita do Veiculo do requerido teriam sido danificadas, no entanto, foram exatamente os lados opostos que foram lesionados/danificados.

Ora, não é necessário ser um expert física ou em acidentes de transito para concluir que o requerente estava conduzindo sua motocicleta no sentido centro - bairro e que foi atingido pelo requerido, que adentrou repentinamente na pista, de forma transversal e no sentido oposto, vindo a colidir a parte frontal direita do seu carro com a parte direita da moto do requerente, na mão de direção deste, tanto que foi exatamente a perna direita do requerente que foi lesionada, o que evidencia a culpa do requerido pelo acidente.

As teses constantes na peça de defesa concernentes as alegações de que o requerente conduzia a sua motocicleta embriagado e em alta velocidade merecem guarida, eis que inexiste nos autos qualquer prova do alegado, razão pela qual devem ser rejeitadas sem maiores ponderações.

Com relação ao fato de que o requerente não possuía Carteira Nacional de Habilitação no momento do acidente, tal fato, por si só não caracteriza a culpa dele pelo sinistro, até porque, conforme dinâmica acima ilustrada, foi o requerido quem ocasionou o evento danoso.

Desta forma, uma vez evidente que a conduta imprudente do requerido de adentrar a pista sem a devida atenção foi determinante para ocasionar o acidente, resta configurado o deu dever de indenizar o requerente, na forma prevista nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

(...)”.

Pois bem.

Do dever de indenizar

Resta comprovado que o acidente narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção, que foi determinante para ocasionar o acidente, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava.

Reconhecida a culpa do réu pelo acidente objeto da lide, resta-nos analisar a ocorrência dos danos materiais e morais que a autora, ora apelante, alega ter sofrido.

Do dano material

Pois bem.

Noutro passo, anoto que, para se cogitar na indenização por danos materiais, é necessária a demonstração do evento danoso, a culpa e o prejuízo sofrido.

Pacífica é jurisprudência no sentido de que, até prova em contrário, os orçamentos de oficinas especializadas são documentos hábeis para demonstrar o prejuízo advindo de estragos causados por abalroamento de veículos, bem como os gastos com o tratamento da vitima.

No caso em apreço, o valor das despesas apuradas afigura-me idôneo e justo, sendo compatível com o estrago da motocicleta e com gastos de medicamentos, e não foram impugnados de forma séria pelo recorrente.

Da existência do dano moral

Na sentença, o MM Juiz concedeu a pretensão autoral à indenização por dano moral porque o autor, ora apelado, comprovado o alegado dano.

Assim, mantenho a r. sentença também nesse ponto, pois tenho que o dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma das pernas do requerente.

Do valor da indenização por dano moral

A reparação do dano moral deve ser proporcional à intensidade da dor que, a seu turno, diz com a importância da lesão para quem a sofreu. Não se pode perder de vista, porém, que à satisfação compensatória soma-se também o sentido punitivo da indenização, de maneira que assume especial relevo na fixação do quantum indenizatório a situação econômica do causador do dano.

A indenização deve ter para a vítima um efeito de terapia, quando não para cessar em definitivo, pelo menos para amenizar ou auxiliar na diminuição da dor moral. Do mesmo modo, é necessário que a condenação tenha repercussão nas atitudes comportamentais do agente, especialmente contra aquele, que fere como brasa a alma humana, como o dano moral, que mesmo indenizado, conduz sequela psicológica que nunca cicatriza.

O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.

De uma forma ou de outra, para que se modifique em grau de recurso o quantum indenizatório, via de consequência modificando a decisão do magistrado que está próximo aos acontecimentos e às partes, é necessário que a indenização se mostre manifestamente exagerada ou irrisória, distanciando-se das suas finalidades.

No caso dos autos, tenho que a indenização por dano moral deve ser mantida no valor fixado pela r. sentença, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pois tal valor atentou-se aos parâmetros acima citados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020